Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO O DO PROCESSO. DECISÃO EX OFFICIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A determinação de instância superior de suspensão do processo independe de requerimento das partes e é de observância obrigatória das instâncias inferiores, não havendo ilicitude no cumprimento ex officio da decisão.
2. Em relação à incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. Na hipótese, verifica-se que não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição, tampouco a sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, condicionou o pagamento aos servidores à prévia liquidação. Ademais, os valores foram individualizados na petição inicial e o devedor exerceu o contraditório e não apontou a inviabilidade do cumprimento de sentença, por depender de prévia liquidação. Portanto, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.